Tribunal: STM
Processo: 7000251-98.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 249 DO CPM. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, tipificado no art. 249 do CPM, somente deve ser imputado quando o proprietário perdeu o bem em local ignorado. Na vertente quaestio, o ofendido esqueceu o objeto em local certo e determinado, devendo ser atribuído ao infrator, portanto, o delito de furto simples previsto no art. 240 do CPM. Só é cabível a reclassificação do delito, sem a manifestação do MPM, em sede de Alegações Escritas, quando a nova definição jurídica for mais benéfica ao réu, o que não é o caso dos autos. A falta de pedido do MPM para agravar a pena do acusado em momento oportuno impossibilita a aplicação do instituto da emendatio libelli, por ferir o princípio processual do non reformatio in pejus. Não há como condenar o acusado pelo crime de furto – embora sua conduta tenha preenchido as elementares desse tipo penal – por ser mais gravoso do que o delito do art. 249 do CPM narrado na Denúncia, bem como porque o Parquet Militar não requereu naquele sentido na fase de Alegações Finais, conforme estabelece o art. 437, alínea “a”, do CPPM e a Súmula nº 5 do STM. Assim, verificado o cenário de dubiedade, a medida mais adequada a ser imposta nesse caso é o desprovimento do Recurso ministerial com a consequente manutenção da sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-98.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIO MIQUÉIAS BOTH (OAB RS080442)
ADVOGADO(A): EDMAR DA COSTA JACQUES (OAB RS079061)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
PARA MANTER "IN TOTUM" A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA "A QUO", POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA CONHECIAM DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVAM-
LHE PROVIMENTO, REFORMAVAM A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
CONDENAVAM O EX-SD ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES À PENA DE
1 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 249 DO CPM, E
DECLARAVAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 123, INCISO IV, C/C
O ART. 125, INCISO VII, E SEUS §§ 1º E 5º, INCISO II, E COM O ART. 129, TUDO
DO MENCIONADO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONSIDERANDO A REDAÇÃO
DO TEXTO LEGAL ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº
14.688/2023, POR SER MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. O MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-98.2023.7.03.0103/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000251-98.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIO MIQUÉIAS BOTH (OAB RS080442)
ADVOGADO(A): EDMAR DA COSTA JACQUES (OAB RS079061)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. ART. 249 DO CPM. CRIME DE APROPRIAÇÃO DE
COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO
DE REFORMA DA SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, tipificado no art. 249 do CPM,
somente deve ser imputado quando o proprietário perdeu o bem em local ignorado.
Na vertente quaestio, o ofendido esqueceu o objeto em local certo e determinado, devendo ser
atribuído ao infrator, portanto, o delito de furto simples previsto no art. 240 do CPM.
Só é cabível a reclassificação do delito, sem a manifestação do MPM, em sede de Alegações
Escritas, quando a nova definição jurídica for mais benéfica ao réu, o que não é o caso dos
autos.
A falta de pedido do MPM para agravar a pena do acusado em momento oportuno
impossibilita a aplicação do instituto da emendatio libelli, por ferir o princípio processual do
non reformatio in pejus.
Não há como condenar o acusado pelo crime de furto – embora sua conduta tenha preenchido
as elementares desse tipo penal – por ser mais gravoso do que o delito do art. 249 do CPM
narrado na Denúncia, bem como porque o Parquet Militar não requereu naquele sentido na
fase de Alegações Finais, conforme estabelece o art. 437, alínea “a”, do CPPM e a Súmula nº
5 do STM.
Assim, verificado o cenário de dubiedade, a medida mais adequada a ser imposta nesse caso é
o desprovimento do Recurso ministerial com a consequente manutenção da sentença
absolutória proferida pelo Juízo a quo.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em conhecer e negar provimento ao Recurso ministerial, para
manter in totum a Sentença absolutória "a quo", por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso do MPM contra a Sentença que absolveu o ex-Sd ARTUR
FERNANDO SILVEIRA JACQUES do crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, capitulado no art. 249 do CPM, na forma art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
entender que o fato imputado ao acusado não constitui prática criminosa.
Narra a Denúncia in litteris:
Entre os dias 20 e 23 de maio de 2022 o Soldado (...) ARTUR FERNANDO SILVEIRA
JACQUES apropriou-se de um aparelho Smartphone MOTO E7 PLUS de propriedade do Sd
EV JOAO PEDRO CALDAS DE SOUZA BARCELOS.
O ofendido, Sd EV JOÃO PEDRO CALDAS DE SOUZA BARCELOS havia deixado seu
aparelho celular no depósito do Tapiri da obra do pelotão de obras dois dias antes do dia
23/05/2022.
O respectivo celular foi encontrado pelo denunciado Sd EP ARTUR FERNANDO SILVElRA
JAQUES, que se apropriou do aparelho com a intenção de vendê-lo. Chegando no alojamento,
o Sd Maicon Henrique do pelotão de obras pediu (para) ver o celular, dizendo que estava sem
telefone, porque tinha quebrado o dele, e estava precisando de um telefone.
O denunciado falou para o Sd Maicon Henrique que tinha achado aquele telefone, e recebeu a
proposta para que vendesse o celular para ele. O Sd Maicon Henrique, então, pegou o celular
e o restaurou.
No dia 23/05/2022, o Sd JOÃO PEDRO deu falta do seu celular e lembrou que havia
esquecido na obra. Foi procurar e não o encontrou. Mais tarde, no entanto, foi procurado pelo
denunciado, Sd Artur Fernando, que assumiu, tardiamente, que havia se apropriado do
referido objeto.
O objeto do furto, aparelho Smartphone MOTO E7 PLUS fora comprado por R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais). (Evento 1, doc 1, fl. 10 e ss. do PDF).
Diante dos fatos, o ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES cometeu o crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, previsto no artigo 249 do CPM.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado (...) e
demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e condenação. (Evento
1, doc. 1, da APM nº 7000251-98.2023.7.03.0103.) (Grifo original.)
O então militar, ora acusado, foi excluído das Forças Armadas no dia
1º/12/2022 (Evento 35 do IPM)
A Denúncia foi recebida em 25/5/2023, por meio de Recurso em Sentido
Estrito (Evento 58 do ReSE nº 7000038-94.2023.7.00.0000).
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado foi citado em 8/9/2023 (Evento 23 da APM).
Em Ata relativa à Audiência de Instrução, consignou-se que o ofendido Sd João
Pedro Caldas de Souza Barcelos e a testemunha de acusação Sd Tiago A M Groth deixaram
de ser intimados, por não terem sido encontrados. Por conta disso, o MPM desistiu de inquirir
ambos os militares. Lado outro, foram ouvidas as demais testemunhas arroladas pelo Órgão
Ministerial: Sd Maicon Henrique da Silva, Cb Daniel Sauter e 1º Ten José Roberto de Góis
(Evento 52 da APM).
A defesa, por sua vez, também resolveu inquirir os mesmos militares arrolados
pelo MPM como testemunha, quais sejam, o ofendido Sd João Pedro Caldas e a testemunha
de acusação Sd Tiago A M Groth, quando eles fossem encontrados, o que, aliás, veio a
acontecer (Eventos 57, 112 e 113).
Por fim, ao ser qualificado e interrogado em Juízo, o réu declarou que tinha
recebido ordens para buscar umas ferramentas e, chegando no local “da obra”, encontrou um
celular “em cima de uma pilha de tijolos”. Que então pegou o celular e levou para o
alojamento, ocasião em que o Sd Maicon viu o acusado guardando o aparelho no armário e
pediu para ver. Que, nesse momento, o réu disse ao Sd Maicon que tinha achado o
equipamento, bem como que não sabia quem era o proprietário. Ato contínuo, o Sd Maicon
começou a mexer no aparelho, depois pegou um alicate que possivelmente estava no armário
dele, arrancou o chip e disse que iria levá-lo a outro militar, sem dizer o nome, para formatá-
lo, posto que estava sem celular e tinha interesse em ficar com o equipamento. Que não
chegou a receber nenhum valor do Sd Maicon por este ter ficado com o celular. Cerca de dois
dias depois, durante o serviço, o ofendido Sd Caldas (ofendido) “apareceu falando que o
celular era dele”. Que o acusado tratou de pedir desculpas a esse ofendido, dizendo que não
tinha conhecimento de quem era o dono do telefone que havia encontrado e se prontificou a
pagar por qualquer dano existente no aparelho. Que chegou a informar ao Sd Maicon que não
iria vender o aparelho porque pretendia procurar o proprietário. Perguntado se ele entregou o
celular ao Sd Maicon ou se este soldado o pegou das mãos dele. O acusado respondeu que,
na verdade, o Sd Maicon pegou o celular para ver e, enquanto esse colega de farda
mexia no aparelho, o acusado foi ao banheiro. Que, ao retornar do banheiro, disse que o
Sd Maicon já tinha saído do local, levando com ele o aparelho. Que a partir daí o acusado
não viu mais o celular. Perguntado pelo MPM como o acusado repassou o celular ao
Maicon. Respondeu que entregou o aparelho ao Sd Maicon, foi ao banheiro, quando
retornou viu o Sd Maicon arrancando o chip, ocasião em que o acusado reclamou,
dizendo para não fazer isso porque precisava procurar o dono do telefone (Evento 112).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes requereram diligências, que foram
atendidas pelo Juízo de primeiro grau (Eventos 116, 120, 124, 125, 128, 129 e 131).
Nas Alegações Escritas, o Parquet Castrense ressaltou que a “materialidade e a
autoria restaram demonstradas na instrução probatória judicial, confirmando a acusação do
Ministério Público”, de que o acusado se apropriou de um celular pertencente a terceiros. Por
isso reiterou o pedido de condenação pelo crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, previsto no art. 249 do CPM (Evento 136 da APM).
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em sede de Alegações Finais, a defesa sustentou que o réu não se
apropriou do equipamento de telefonia, “mas simplesmente o encontrou largado sobre uma
pilha de tijolos e o recolheu”. Disse que seu assistido não teve qualquer intenção de vender o
telefone, tanto que nenhum valor lhe foi pago. Ressaltou que, embora o acusado tenha
“achado coisa alheia perdida e dela ter se apropriado”, o fato é que ele restituiu o celular ao
dono ou entregou esse aparelho à autoridade militar. Afirma que foi o Sd Maicon quem se
apropriou do celular e não seu assistido. Por isso, entendendo que a conduta do réu é atípica,
pediu a absolvição do acusado (Evento 161 da APM).
Em Sessão de Julgamento ocorrida no dia 21/11/2024, o Juízo a quo ressaltou
que “a conduta narrada não se amolda perfeitamente ao tipo penal invocado na denúncia”.
Entendeu que o crime praticado pelo réu, nesse caso, seria o de furto previsto no art. 240 do
CPM e não o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente, art. 249 do mesmo
Códex. Afirmou que, como a “pena cominada ao crime de furto simples é mais grave”, o
Conselho Julgador somente poderia aplicar a emendatio libelli se o MPM tivesse requerido
nesse sentido em Alegações Finais, em obediência ao art. 437, alínea a”, do CPPM, o que não
aconteceu. Entendeu que, como restou demonstrado nos autos que a conduta do réu não se
enquadra no crime de apropriação de coisa havida acidentalmente e o MPM deixou de pedir,
em Alegações Finais, a condenação pelo delito de furto, entendeu que jamais poderia agravar
a situação do réu de ofício. Por isso, concluiu que não restava outra alternativa, se não
absolver o acusado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM. (Evento 206 da APM).
A Sentença foi publicada no dia 22/12/2024 (Evento 211 da APM).
A defesa foi intimada no dia 7/1/2025 e a Sentença transitou em julgado para o
Apelo defensivo em 28/01/2025 (Eventos 213 e 221 da APM).
Já o MPM foi intimado da absolvição do réu no mesmo dia 7/1/2025 e, não se
conformando dessa Decisão, interpôs Apelação. Em suas razões, salienta que o Conselho
Julgador “reconhece haver crime mas absolve”. Informa que, na verdade, o soldado ofendido
perdeu seu telefone e o acusado, aproveitando-se da situação, pegou o referido aparelho.
Esclarece que, se o Juízo entendeu que o réu não poderia ser condenado pelo crime de furto,
por se tratar de pena mais grave e pela falta de pedido da acusação, então acredita que o
Conselho de Justiça deveria ter imputado a ele o delito de apropriação de coisa havida
acidentalmente, que é menos gravoso. Por fim, pugna pela condenação do acusado nas penas
desse crime, capitulado no art. 249 do CPM (Evento 229 da APM).
Em contrarrazões, a defesa sustenta que a sentença absolutória deve ser
mantida. Ressalta que foi o Sd Maicon “quem inverteu a posse sobre o bem alheio” e não seu
assistido. Menciona que o depoimento do Sd Maicon “colide com o restante das provas”.
Salienta que “até mesmo um superior da Corporação estaria envolvido na situação do
celular pertencente à vítima”, mas que ninguém, misteriosamente, lembra o nome desse
militar. Aduz, por conta disso, que não houve qualquer delito cometido pelo réu, devendo
afastar, por conseguinte, o enquadramento desse acusado no crime de apropriação de coisa
havida acidentalmente para manter a absolvição dele nesse caso. Lembra que seu assistido
devolveu o celular ao dono dentro do prazo de 15 dias previsto no parágrafo único do art. 249
do CPM. Por derradeiro, pede o improvimento do Recurso ministerial, com a manutenção da
sentença absolutória (Evento 232 da APM).
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se no seguinte sentido:
(...) a conduta do acusado enquadra-se como furto simples (art. 240, do CPM), haja vista
que, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si um aparelho celular que não lhe
pertencia e que foi encontrado em local sob a administração militar. (...).
Na hipótese vertente, verifica-se que, nas alegações escritas (evento 136), o Representante do
Parquet manteve o pedido de condenação pelo delito previsto no art. 249, do CPM.
Assim, restou inviável a aplicação da ‘emendatio libelli’ pelo órgão julgador na instância de
piso. (...).
Admitir uma condenação por crime não previsto na denúncia e acerca do qual o acusado
não tenha se defendido, representaria violação aos mais basilares princípios que regem a
persecução penal, especialmente o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal.
Diante do exposto, (...) manifesta-se pelo conhecimento e não provimento da apelação
ministerial, mantendo-se a sentença absolutória (...). (Grifos nossos.)
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o presente recurso deve ser
conhecido e apreciado.
No mérito, vê-se que o Ministério Público Militar apelou da Sentença que
absolveu o réu ex-Sd ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES do delito de apropriação
de coisa havida acidentalmente, art. 249 do CPM, na forma da alínea “b” do art. 439 do
CPPM, por não constituir o fato infração penal.
Analisando as provas dos autos, verifica-se que não assiste razão ao Recurso do
MPM, devendo ser mantida a sentença absolutória inalterada, pelas razões a seguir elencadas.
Sabe-se que o acusado foi denunciado pelo crime de apropriação de coisa
havida acidentalmente por ter encontrado no final do expediente um celular em cima de
tijolos, dentro da OM – em local onde vários militares estavam trabalhando, inclusive réu e
vítima –, que, posteriormente, descobriu-se que pertencia ao ofendido, e então colega de
farda, João Pedro Caldas.
Em depoimento perante o Juízo, esse ofendido confirmou que ao final do
expediente esqueceu naquela ocasião o celular no depósito sobre os tijolos e quando
retornou, naquele mesmo dia – portanto, já anoitecendo, àquele lugar para pegá-lo, o aparelho
tinha sumido.
Com efeito, a jurisprudência e a melhor doutrina vêm entendendo que somente
deve ser imputado ao acusado o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente quando restar demonstrado que o proprietário perdeu o bem em local
ignorado, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o lastro probatório acostado in tela, o ofendido, na verdade esqueceu,
e não perdeu – seu aparelho celular em local certo e determinado, durante o serviço, no
âmbito do quartel em que servia – tanto que, quando sentiu falta do aparelho, retornou no
lugar que havia deixado e não o encontrou, devendo ser atribuído ao acusado, desse modo,
o delito de furto simples, previsto no art. 240 do CPM, e não o crime de apropriação de
coisa havida acidentalmente, como pretende o Órgão Ministerial.
É dizer que, de acordo com a legislação pertinente ao caso, em especial, a
doutrina e a jurisprudência, imputa-se ao infrator o crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente quando o objeto é perdido, e atribui-se o delito de furto se restar
comprovado que a coisa foi esquecida, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
O STF, ao examinar o crime de apropriação de coisa achada, manifestou-se
nesse sentido, da seguinte forma:
(...)
celulares’, não cabe a desclassificação da sua conduta para o delito
de Apropriação de coisa achada, conforme delineado no parágrafo único do artigo 249 do
CPM. A propósito, impende de logo salientar que um dos elementos objetivos do crime dessa
modalidade de apropriação é ‘coisa alheia perdida’, o que, à evidência, não é o mesmo que
‘coisa alheia esquecida’. [...]. In casu, não se trata nem de coisa perdida nem
de coisa achada [...] mas sim de bens esquecidos – sob notórias condições de lembrança pela
sua proprietária – [...] dentro de uma Organização Militar.
E, nesses termos, concessa maxima venia [...] a hipótese é mesmo de crime de Furto, vale
dizer, de uma conduta que de modo algum comporta a desclassificação para a figura penal
mais singela da Apropriação de coisa achada. [...]. (Grifos nossos.) (STF. HC nº 150.358,
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 1/2/2019.)
Foi seguindo o entendimento do STF que o STJ, certa vez, também deixou de
desclassificar a conduta do acusado, conforme se observa no seguinte trecho do veredito:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2679723 – DF. (...). O crime de apropriação de coisa
achada, a seu turno, também não está configurado. A subtração
de coisa esquecida diverge da apropriação de coisa perdida. Configura-se o crime
de furto no primeiro caso (coisa esquecida) e, no segundo (caso, coisa perdida, configura-se)
o (delito) de apropriação de coisa achada, propriamente dita. No caso dos autos, a
vítima não perdeu o bem, ela o esqueceu no veículo do réu. Sabia o que havia esquecido,
quando, onde (...). (Grifos nossos.) (STJ. AREesp nº 2679723, Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Publicado em 18/12/2024.)
É notório, de acordo com os precedentes supra, que tanto o STF quanto o STJ
fixaram o entendimento de que nem todo objeto achado foi,
necessariamente, perdido, caracterizando-se o crime de apropriação de coisa achada, haja
vista que o bem pode ter sido tão somente esquecido, configurando o delito de furto.
Foi nesse caminhar que esta Corte Castrense já decidiu em várias ocasiões,
quando julgou caso similar, nestes termos:
I - Os argumentos trazidos nas Razões de Apelação não encontram o respaldo jurídico
necessário para modificar a r. Sentença a quo. Dispõe o parágrafo único do artigo 249 do
Código Penal Militar: "Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e dela se
apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de
entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de quinze dias."
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Especifica o artigo que a coisa alheia deve estar perdida o que não foi o caso. A vítima
apenas esqueceu o celular em cima da mesa que havia trabalhado durante a tarde. Assim
que chegou na sua seção e sentiu falta do celular, ela tentou entrar em contato com alguém do
almoxarifado e sabia exatamente aonde havia deixado o celular. Portanto, não foi o celular
achado, mas, sim, conscientemente subtraído. O Apelante, ao retirar o aparelho e entregá-lo à
venda, consumou o crime de furto (...).
III - No caso em exame, a possuidora do celular esqueceu-o no Almoxarifado do HFA e, logo
após, lá retornou para apanhá-lo não mais o encontrando. O telefone não estava perdido e
sim esquecido. Logo, trata-se de delito de furto. (...). (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº
2005.01.050006-5/DF, Ministro Gen Ex SERGIO ERNESTO ALVES CONFORTO, Julgado
em 14/9/2006.)
...........................................................................................................
(...) No crime de furto, executado de forma sorrateira, a posse da 'res furtiva' em poder do
acusado, corroborada com a prova testemunhal, é suficiente para demonstrar a autoria
delitiva. A desclassificação do furto para o delito de apropriação de coisa havida
acidentalmente exige que a 'res' esteja perdida e não esquecida pelo seu proprietário em
local certo e determinado. (...). (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 0000050-
33.2015.7.02.0202, Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julgado em
6/3/2018.)
...........................................................................................................
(...) O crime descrito no parágrafo único do artigo 249 do CPM pressupõe que se trata de
objeto perdido e não esquecido, aí entendido como aquele que deixou a custódia de seu
proprietário ou possuidor, (ou) que ignora onde se encontra. (...). (Grifos nossos.) (STM.
Apelação nº 0000094-52.2015.7.02.0202, Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO
SILVA, Publicado em 17/08/2017.)
...........................................................................................................
EMENTA: Apelação. Pratica o delito de furto (CPM art. 240) e não o crime de apropriação
indébita de coisa havida acidentalmente (CPM art. 249), o militar que subtrai o celular de
outro militar que esquecera dentro do alojamento onde suas coisas eram guardadas, dentro
ou
fora
do
armário.
(...).
(Grifos
nossos.)
(STM.
Apelação
nº
0000045-
76.2009.7.04.0004/MG, Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES,
Publicado em 25/2/2011.)
Destarte, nessa mesma linha de raciocínio, segue o entendimento da melhor
doutrina, nestes termos:
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
(...) coisa perdida e coisa esquecida não se confundem. A perdida sumiu por causa estranha à
vontade do proprietário ou possuidor, que não mais a encontra (...). O apossamento, neste
caso, volta-se contra coisa pertencente a outrem, que está perdida. A obrigação imposta pela
lei, portanto, é a pronta restituição do bem sumido a quem o está procurando. Essa devolução
pode efetivar-se diretamente a quem de direito ou à autoridade competente. (Grifos
nossos.) (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 3ª ed. 2021. p. 386.)
......................................................
CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES e MARCELLO STREIFINGER
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) é possível que o descobridor/possuidor não conheça o dono ou possuidor e, nos quinze
dias de prazo da lei penal militar, não consiga conhecê-lo, apesar de seus esforços. Nesse
caso, deverá proceder à entrega da coisa a uma autoridade judiciária ou policial. Neste
ponto, entende-se como autoridade policial não só o delegado de polícia, mas, em
especial, em lugar sob a administração militar, a autoridade de polícia judiciária militar.
(Grifos nossos.) (Manual de Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 4ª ed. 2014. p. 630.)
......................................................
JULIO FABBRINI MIRABETE
Apropriação de coisa achada. O objeto material é a coisa alheia perdida, ou seja, aquela cujo
lugar onde se acha é ignorado pelo possuidor. Não se confunde com a coisa esquecida em
algum lugar para onde o possuidor retorna, logo após, para apanhá-la. Há, no caso, furto, e
não apropriação de coisa achada (...). (Grifos nossos.) (Código Penal Interpretado", Editora
Atlas S.A. 1999, págs. 1086 e 1087.)
Portanto, levando-se em consideração o posicionamento doutrinário e
os precedentes do STF, STJ e STM supra, sobre a matéria em análise, dúvidas não há de
que incorre no delito de furto, e não no crime de apropriação indébita de coisa havida
acidentalmente, o soldado que encontra o celular pertencente ao colega de caserna, em que
este apenas tinha esquecido esse aparelho de telefonia em lugar conhecido e lembrado por
ele, dentro do quartel, durante o serviço e no final do expediente, em que autor e vítima
passaram o dia trabalhando no local que o telefone foi deixado.
Ou seja, em que pese esteja demonstrado nos autos que o réu não devolveu
o celular ao ofendido no prazo de 15 dias, estipulado no parágrafo único do art. 249 do CPM,
posto que, pelo visto, negociou esse aparelho no mesmo dia que o encontrou, vindo a ser
devolvido à vítima pela terceira pessoa que adquiriu o aludido telefone (Sd Maicon), o fato é
que restou caracterizado o delito de furto nesse cenário.
No entanto, embora saiba-se que o caso em exame demanda a aplicação do
delito de furto – já que o celular foi esquecido – em detrimento do crime capitulado no art.
249 do CPM, eis que esse aparelho não foi perdido, temos que, mesmo assim, não será
possível imputar ao acusado aquele delito, previsto no art. 240 do mesmo Diploma Legal.
Como bem ressaltou o Subprocurador-Geral da JMU Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, sabe-se que o Magistrado pode dar ao fato capitulação
jurídica diversa da que consta originalmente na Denúncia, haja vista que o infrator se defende
da imputação fática descrita na Peça Inicial e não do tipo penal atribuído a ele.
Não por acaso, o art. 437, alínea “a”, do CPPM prevê a possibilidade de o
acusado ser condenado por crime diverso do que foi consignado na Exordial acusatória e,
inclusive, com reprimenda penal mais gravosa que o previsto no delito anterior, desde que a
nova tipificação tenha sido requerida pelo Parquet Castrense na fase de Alegações
Finais e a defesa tenha tido a chance de se manifestar sobre esses fatos.
Sedimentando esse posicionamento, esta Egrégia Corte editou o Enunciado de
Súmula nº 5, estabelecendo que:
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público
Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da
matéria fática. (Grifos nossos.)
É nesse sentido que este Tribunal vem decidindo ao enfrentar casos
semelhantes:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS
SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (...).
In casu, mostra-se inviável, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para
enquadrá-lo no delito de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa.
Na espécie, além de a matéria fática não ter abordado todas as elementares do referido
delito, eventual desclassificação do crime não beneficiaria os ora Apelados, mormente
porque todos foram absolvidos em primeira instância. Inteligência da Súmula nº 5/STM.
Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória.
Unanimidade. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7000472-25.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 18/6/2020.)
...........................................................................................................
APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO
LIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES PRESENTES. BENEFÍCIO AO
RÉU. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No presente caso operou-se a
emendatio libelli in mellius, não sendo necessária a formulação de pedido prévio do
MPM para dar aos fatos nova definição jurídica. Inteligência do Art. 437 do CPPM e
da Súmula nº 5 do STM. (...). (Grifo nosso.) (Apelação nº 7000841- 53.2018.7.00.0000,
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em 28/05/2019.)
O próprio STF também já decidiu dessa forma, quando examinou caso pretérito
parecido a esse in tela:
Dá-se a emendatio libelli (na Justiça Comum) quando o juiz, sem modificar a descrição da
dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda
que tal procedimento resulte na fixação de pena mais grave (CPP, art. 383). (...).
Por outro lado, (na Justiça Castrense) o direito processual penal militar, mais rigoroso que o
direito processual comum, exige que a proposta de nova capitulação jurídica da conduta
imputada ao acusado seja expressamente formulada pelo Ministério Público em alegações
escritas (CPPM, art. 437, alínea “a”) (...). (Grifos nossos.) (HC nº 176.334, Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 5/2/2021.)
Conforme se observa, na Justiça Militar o julgador, a exemplo da Justiça
comum, pode dar nova classificação jurídica à conduta delitiva perpetrada pelo acusado,
sem alterar a descrição dos fatos narrados na Denúncia.
A diferença é que, na Justiça Militar, se essa nova definição
jurídica resultar em pena mais grave para o réu, o Magistrado somente poderá proceder
nessa modificação mais gravosa se houver o requerimento expresso do Ministério Público
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar em sede de Alegações Finais e a defesa tiver se manifestado sobre esse pedido
ministerial.
Como na vertente quaestio o Parquet Castrense reafirmou nas Alegações Finais
seu entendimento de que o acusado incorreu no crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente e não no delito de furto, temos que agiu com retidão o Juízo a quo, ao
exarar a Sentença absolutória, quando não aplicou o instituto da emendatio libelli nesse
cenário, pelas razões que se seguem:
- primeiro, porque não se trata, in tela, de objeto perdido, e sim esquecido,
inviabilizando, desse modo – à luz do nosso ordenamento jurídico, a imputação ao réu do
crime previsto no art. 249 do CPM, pelo qual foi denunciado; e
- segundo, porque a pena prevista para o crime de furto, art. 240 do CPM,
mostra-se mais gravosa ao réu do que a reprimenda cominada ao delito de apropriação de
coisa havida acidentalmente, art. 249 do mesmo Códex.
Ademais, frise-se à exaustão, é de sabença geral que, consoante o art. 437,
alínea “a”, do CPPM e o Enunciado nº 5 da Súmula do STM, a reclassificação do
delito narrado na Denúncia somente poderá ser feita por este Tribunal, sem a manifestação
do Ministério Público Militar na fase de Alegações Escritas, se, e somente se, a nova
definição jurídica for mais benéfica ao acusado, que, comprovadamente, não é o caso dos
autos.
Portanto, levando-se em conta a distinção realizada pela doutrina e pela
jurisprudência entre o crime de furto e o delito de apropriação de coisa havida acidentalmente
e que os atos praticados pelo réu melhor se adequam ao crime previsto no art. 240 do CPM,
então nada mais poderá ser feito nesse contexto fático, ora analisado, se não manter a
Sentença absolutória.
Quanto ao recurso interposto pelo MPM, vê-se que o representante ministerial
já inicia suas razões ressaltando que a “sentença afirma haver crime mas absolve”.
Data vênia, tal alegação do Parquet Castrense precisa ser vista com reservas.
É importante lembrar que o Juízo de primeiro grau deixou claro na Sentença
que “a conduta do acusado, na verdade, se amolda ao delito previsto no artigo 240 do CPM,
furto simples”, mas não seria possível a incidência desse tipo penal mais gravoso nesse
cenário, aplicando o instituto da emendatio libelli – ou seja, dando ao fato definição jurídica
diversa, justamente porque o MPM não se manifestou nesse sentido em sede de Alegações
Finais, conforme determina a alínea “a” do art. 437 do CPPM e o Enunciado de Súmula nº 5
deste Tribunal.
Ora, se o Juízo a quo não condenou o acusado por algo mais grave, no caso o
crime de furto, é porque o próprio MPM se descuidou e não observou o que determina o
art. 437, “a”, do CPPM, com todas as vênias, já que restou demonstrado nos autos que a
conduta do réu não se enquadra no delito de apropriação de coisa havida acidentalmente
constante na Denúncia.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há espaço para “questionamentos da população quanto à
impunidade” nesse caso, como acredita o laborioso membro ministerial, data vênia.
Dando continuidade ao intento condenatório, o Recurso do MPM também
ressalta que a “sentença narra claramente elementares do tipo penal do art. 249 e depois
nega que tenha ocorrido o crime”.
Com as escusas devidas, novamente, não foi isso que se constatou nos autos.
Pelo contrário, a Sentença a quo discorre o tempo todo a ocorrência do crime de furto, art.
240 do CPM, e não do tipo penal previsto no art. 249 do mesmo Diploma Legal, como
acredita o Parquet Militar.
Inclusive, é possível constatar que o Conselho de Justiça menciona na Sentença
o crime de furto, fundamentando sua Decisão na doutrina, na jurisprudência e, sobretudo, no
art. art. 437 do CPPM.
Contudo, ainda em seu desiderato, o MPM sustenta no Recurso que “o réu pode
ser condenado pelo 249 que é menos gravoso e se encaixa na descrição típica”.
No entanto, mais uma vez, não merece guarida a alegação ministerial,
tendo em vista que restou demonstrado nos autos que a conduta do acusado não se
amolda ao crime de apropriação de coisa havida acidentalmente – e sim no crime de
furto –, pelas razões já, exaustivamente, mencionadas alhures.
Por fim, e não menos importante, chamado a se manifestar sobre essa matéria, o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA
concordou com a absolvição in tela, esclarecendo o seguinte:
Ocorre que os autos demonstram que a conduta do acusado enquadra-se
como furto simples (art. 240, do CPM), haja vista que, de forma consciente e
voluntária, subtraiu para si um aparelho celular que não lhe pertencia e que foi encontrado
em local sob a administração militar. (...).
Na hipótese vertente, verifica-se que, nas alegações escritas (evento 136), o Representante
do Parquet manteve o pedido de condenação pelo delito previsto no art. 249, do CPM.
Assim, restou inviável a aplicação da ‘emendatio libelli’ pelo órgão julgador na instância de
piso. Desse modo, não vislumbramos qualquer mácula na sentença hostilizada. (Grifos
nossos.) Enfim, somente a título de informação, temos que, quando
alguém perde algum objeto, há, na verdade, a perda da posse, devido ao extravio desse bem,
e a pessoa que perdeu ou extraviou, em tese, sequer consegue saber do seu paradeiro.
Definitivamente, não foi isso que aconteceu nos autos.
Por outro lado, quando a pessoa esquece alguma coisa, em tese, ela ainda
possui a posse sobre esse bem, e sabe exatamente o local aonde havia deixado. É exatamente
o que ocorreu na vertente quaestio, em que o ofendido, ao sentir falta de seu celular em
menos de 1 hora, retornou ao local que tinha deixado e não o encontrou mais, porque o
acusado, seu colega de farda, que estava trabalhando com ele no mesmo lugar, havia se
apossado do aparelho e vendido minutos depois ao Sd Maicon.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a testemunha ministerial, Cb SAUTER, afirmou em seu depoimento
perante o Juízo que, no calor dos fatos, estava deitado no interior da OM e escutou o acusado
oferecer um celular para o Sd Maicon. Que o graduado deduziu que poderia se tratar do
telefone pertencente ao ofendido. Que, então, resolveu abordar o acusado para saber desse
aparelho. Que, num primeiro momento, o acusado disse que o celular a ser negociado com o
Sd Maicon era do pai dele. Que “voltou a dizer que ele não tinha roubado o aparelho”. Que o
depoente pressionou e insistiu com o acusado, até que este “confessou ter pegado o telefone
na obra e como o recruta (ofendido) não apareceu, não veio perguntar nada no dia seguinte
e no outro dia, o réu acabou se aproveitando e tentou vender” o aparelho para o Sd Maicon.
Por fim, esclareceu que o Sd Maicon (quem comprou o celular) acreditava que o telefone era
do pai do acusado e não do colega de caserna (evento 48, vídeo 2, da APM).
Portanto, está claro que o réu tinha plena consciência de quem era o proprietário
do celular ou, pelo menos, tinha meios para descobrir o dono do aparelho, motivo pelo qual
não há que se falar em crime de apropriação de coisa havida acidentalmente, como sustenta o
MPM. Isso porque está cabalmente caracterizado que o acusado se aproveitou do
esquecimento do colega de farda, dentro do quartel, no local em que ambos estavam
trabalhando, para furtar o celular alheio.
Por outro lado, mesmo que o réu não soubesse quem era o dono ou não tivesse
meios para descobrir quem seria o proprietário do celular, ainda assim, é sabido que ele
deveria ter entregue o telefone para seus superiores, logo depois de tê-lo encontrado, e não se
apossar – como de fato se apossou – do aparelho para vendê-lo.
O problema é que, mesmo restando caracterizado o delito de furto, não será
possível condená-lo por esse crime, disposto no art. 240 do CPM, devido à expressa
proibição legal prevista no art. 437, alínea “a”, do CPPM.
É dizer que, embora o acusado tenha praticado o crime de furto, o Juízo a
quo ficou impossibilitado de condená-lo nas penas desse delito, já que nesse caso, em que a
reclassificação agravaria a situação do réu, o MPM deveria ter requerido a condenação nesse
sentido ou, ainda, deveria pelo menos ter pedido para agravar a pena dele.
Pelo visto, o representante ministerial não pediu a condenação por delito de
furto, nem requereu o agravamento de sua pena por qualquer outro crime. Ao revés, insistiu
na condenação com base em um crime (apropriação de coisa havida acidentalmente) que,
segundo a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores, não foi praticado pelo réu,
permissa vênia.
Resumindo, não há como condenar o acusado pelo crime de apropriação de
coisa havida acidentalmente, contido na Denúncia e sustentado pelo MPM em Alegações
Finais, por estar provado nos autos que ele não incorreu nessa prática delitiva.
Da mesma forma, não há como condenar o acusado pelo crime de furto –
embora sua conduta tenha preenchido as elementares desse tipo penal, por ser mais gravoso
do que o delito narrado na Denúncia, bem como porque o Parquet Militar não requereu nesse
sentido na fase de Alegações Finais, conforme estabelece o art. 437 do CPPM e a Súmula nº
5 do STM.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em outras palavras, o crime de apropriação de coisa havida acidentalmente não
poderá ser imputado ao réu nesse caso, porque o celular em questão foi esquecido – e não
perdido – momentaneamente, pelo ofendido.
Da mesma forma, o delito de furto não poderá mais ser atribuído ao acusado
nesse contexto, a uma, por se tratar de pena mais grave a ele, a duas, por falta de pedido do
MPM para agravar a pena em momento processual oportuno; a três, por ferir o princípio
processual do non reformatio in pejus; e a quatro, por expressa vedação legal disposta no art.
427, alínea “a”, do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar o Recurso ministerial
para manter, in totum, a Sentença absolutória a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371960v4 e do código CRC 04455ad8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 03/06/2025, às 17:23:10
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371960 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000251-98.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIO MIQUÉIAS BOTH (OAB RS080442)
ADVOGADO(A): EDMAR DA COSTA JACQUES (OAB RS079061)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no período de 12 a 15 de maio de
2025, divergi, com a devida vênia, do douto entendimento da Turma, por discordar da
manutenção da sentença absolutória.
A presente ação penal versa sobre imputação feita ao acusado ARTUR
FERNANDO SILVEIRA JACQUES pela prática do crime de apropriação de coisa havida
acidentalmente, previsto no art. 249, caput, do Código Penal Militar, em face da indevida
apropriação de um telefone celular pertencente ao Sd EV João Pedro Caldas de Souza
Barcelos, deixado no depósito do Tapiri da obra do pelotão de obras.
O aparelho foi mantido em poder do acusado por alguns dias. Durante esse
tempo, o réu tentou vender o celular ao Sd Maicon Henrique da Silva, mas a negociação não
foi concretizada. A devolução do bem só ocorreu após a vítima procurar o acusado e
identificá-lo como possuidor do objeto perdido.
A sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
absolveu o acusado, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por atipicidade da conduta.
O Ministério Público Militar, irresignado, interpôs apelação buscando a reforma da sentença
absolutória.
O tipo penal do art. 249 do CPM visa proteger a integridade do patrimônio
alheio contra condutas dolosas de apropriação indevida de bens que tenham chegado ao poder
do agente por erro, caso fortuito ou força da natureza.
Dispõe o mencionado art. 249 do CPM:
Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da
natureza.
Pena – detenção, até seis meses.
Parágrafo único:
Nas mesmas penas incorre quem se apropria de coisa achada, deixando de restituí-la ao dono
ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de quinze dias.
No caso em tela, o celular esquecido pelo seu proprietário em ambiente militar
configura hipótese de “coisa achada”, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 249
do CPM. A posse do bem por parte do acusado era meramente precária, sendo seu dever
devolvê-lo de forma imediata. A tentativa de venda demonstra o animus de assenhoreamento
definitivo, preenchendo o elemento subjetivo do tipo penal.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, repita-se, restou incontroverso que o celular foi esquecido
pela vítima em área sob jurisdição militar, sendo posteriormente localizado e retido
indevidamente pelo acusado, que, inclusive, tentou negociá-lo com terceiro. A devolução
tardia do objeto, feita apenas após o contato com a vítima, evidencia o dolo específico de
assenhoreamento definitivo do bem, essencial à caracterização do tipo penal.
O Tribunal já teve oportunidade de decidir em caso análogo:
A apropriação de bem móvel achado e não devolvido dentro do prazo legal caracteriza o
crime do art. 249 do CPM, ainda que não tenha havido violência ou grave ameaça à pessoa.
(STM, Apelação 7000202-50.2017.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso, j. 22/02/2018, DJE
06/03/2018).
A restituição da coisa subtraída após a consumação do crime não elide a tipicidade da
conduta, servindo, no máximo, como atenuante. (STM, Ap. 0000402-89.2016.7.07.0107, Rel.
Min. Marco Antônio de Farias, DJE 16/09/2016).
Apropriando-se o militar de bem móvel pertencente a outro, por meio de conduta voluntária e
com ciência da origem da coisa, resta configurado o delito do art. 249 do CPM. A devolução
posterior do bem, por si só, não tem o condão de afastar a tipicidade penal. (STM – Apelação
0000243-64.2018.7.05.0010 – Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino – DJe 02/08/2021).
A devolução do objeto subtraído, após sua apropriação indevida, não elide o crime de
apropriação de coisa havida acidentalmente, nos termos do art. 249 do CPM. A tipicidade se
perfaz no momento em que o militar toma posse do bem e dele dispõe como se seu fosse. (STM
– Apelação nº 0000127-42.2019.7.11.0011, Rel. Min. Carlos Augusto de Sousa, j. 25/03/2020).
Ademais, a jurisprudência do STJ em casos análogos também reforça o
entendimento de que a posse indevida, ainda que temporária, consuma o ilícito:
A devolução do bem, embora possa atenuar a pena, não exclui o dolo nem a materialidade
delitiva, sendo suficiente para a configuração do crime que o agente tenha retido o objeto com
animus de se apropriar. (STJ – HC 358.647/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15/09/2016).
A doutrina também converge com esse entendimento.
Célio Lobão ensina que:
A apropriação de coisa achada consiste em tomar para si, como se dono fosse, um objeto
perdido por outrem. O agente, ao encontrar a coisa, tem a obrigação de devolvê-la ou
entregá-la à autoridade competente. O descumprimento desse dever, aliado ao dolo de se
apoderar do bem, configura o crime (LOBÃO, Célio. Código Penal Militar Comentado. 9ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2021, p. 1096).
Cezar Roberto Bitencourt, ao tratar da apropriação de coisa achada ou havida
acidentalmente, dispõe:
A consumação do crime ocorre no momento em que o agente, encontrando coisa alheia
perdida ou vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, decide apropriá-
la, ou seja, passa a agir como se dono fosse. A devolução posterior, embora possa repercutir
na dosimetria da pena, não afasta a tipicidade da conduta. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 2022).
Damásio de Jesus também destaca:
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aquele que se apropria de coisa alheia achada, agindo com dolo e deixando de devolver ou
comunicar às autoridades, pratica conduta penalmente relevante, equiparada a furto pela
tutela penal. (Direito Penal, vol. 2, Atlas, 2017).
O autor é ainda mais categórico, ao afirmar:
Não basta o mero achado da coisa. O crime se consuma quando o agente, encontrando bem
alheio perdido ou abandonado por engano, resolve se apropriar dele, incorporando-o ao seu
patrimônio. (Direito Penal – Parte Especial, vol. 2, Saraiva).
Nucci leciona:
O arrependimento posterior, quando o agente restitui o bem após a consumação do crime, é
irrelevante para a exclusão da responsabilidade penal.” (Código Penal Comentado, Forense).
Assim, a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a devolução
do celular pelo acusado não descaracterizou o crime do art. 249 do CPM, sobretudo porque a
devolução não foi espontânea, nem imediata, mas forçada pelas circunstâncias, o que
evidencia o animus rem sibi habendi.
Portanto, ao contrário do que entendeu a sentença, e agora a douta Turma, a
devolução posterior do objeto não descaracteriza a consumação do delito, mas apenas pode
ser considerada como atenuante genérica, sem reflexo sobre a tipicidade penal.
A defesa alega que o acusado agiu sem dolo e que sua conduta foi destituída de
intenção criminosa. No entanto, o conjunto probatório revela nítido propósito na retenção do
bem, inclusive com tentativa de venda. Não se trata de mera omissão ou de retenção
momentânea com intenção de devolução, mas sim de conduta proativa voltada à alienação do
bem alheio.
A devolução do aparelho somente se deu após intervenção da vítima. Não
houve restituição espontânea nem dentro do prazo legal de quinze dias. Ainda que o bem
tenha sido devolvido sem deterioração, o crime já se encontrava consumado.
A sentença absolutória desconsidera que a tipicidade do art. 249 do CPM não
exige violência ou subtração clandestina, bastando a posse indevida com ânimo de domínio.
O argumento da devolução não exclui o dolo da apropriação.
Embora a conduta também pudesse se amoldar ao tipo do furto simples (art.
240, caput, do CPM), sua imputação nesta fase violaria o princípio do contraditório e da
ampla defesa, pois não houve acusação formal nesse sentido.
A jurisprudência é pacífica ao vedar a condenação por tipo penal mais grave ou
diverso sem prévia imputação:
A mutatio libelli exige nova oportunidade de defesa. A condenação por tipo penal não
constante da denúncia, sem defesa prévia, ofende o devido processo legal. (STF, HC
118.533/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/12/2014, DJe 26/02/2015).
Contudo, não se trata de um caso comum de perda e recuperação de bem. Trata-
se de conduta que afronta o dever militar de lealdade e de honestidade, atentando contra a
ética castrense. A leniência com esse tipo de comportamento afeta diretamente a coesão e a
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierarquia da tropa, fundamentos essenciais da instituição militar.
O crime de apropriação indevida de coisa achada, ainda que de pequeno valor,
não pode ser tolerado no ambiente militar, onde o exemplo de probidade deve ser constante e
rigorosamente observado.
Demonstrada a autoria e a materialidade delitivas, bem como a culpabilidade do
agente, passo à dosimetria da pena.
Trata-se de réu primário, sem antecedentes, cujos fatos descritos na denúncia
não se identificam com as circunstâncias negativas do art. 69 do CPM, razão pela qual fixo a
pena-base em 1 (mês) de detenção, quantum que se mantém em face da ausência de
circunstâncias genéricas e de causas de aumento e de diminuição da pena.
Contudo, em virtude do último marco interruptivo da prescrição, isto é, o
recebimento da denúncia por decisão desta Corte nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº
7000038-94.2023.7.00.0000, julgado em 25 de maio de 2023, e a sentença absolutória, bem
como a menoridade do apelante ao tempo do crime, verifica-se ter sido o fato alcançado pela
prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma do art. 125, inciso VII, e seus §§ 1º e 5º,
inciso I, c/c o art. 129, tudo do CPM.
Ressalto que, mesmo diante da incidência da prescrição, a sentença
condenatória reforça o entendimento desta Corte acerca do delito trazido à baila, a ponto de
não considerar um irrelevante penal a conduta descrita na denúncia como apropriação de
coisa havida acidentalmente, ocorrência que tem sido frequente nas Organizações Militares,
sobretudo em delitos patrimoniais envolvendo aparelhos de telefone celular.
Essas foram as razões pelas quais, conheci do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e dei-lhe provimento para, reformando a sentença absolutória, condenar o ex-
Sd ARTUR FERNANDO SILVEIRA JACQUES à pena de 1 mês de detenção, como
incurso no art. 249 do CPM, e declarei a extinção da punibilidade, em face da prescrição da
pretensão punitiva, com fundamento no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e seus
§§ 1º e 5º, inciso II, e com o art. 129, tudo do mencionado Código Penal Militar,
considerando a redação do texto legal anterior à alteração promovida pela Lei nº
14.688/2023, por ser mais favorável ao ora apelado. Na ocasião, tive a honra de ser
acompanhado pelos eminentes Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Brasília, 15 de maio de 2025.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371685v3 e do código CRC 290fb185.
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/05/2025, às 16:00:11
7000251-98.2023.7.03.0103
40001371685 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR